Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MATÉRIAS PRECLUSAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DÉBITO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DOLO.

1. Conhece-se parcialmente do recurso que trata de matérias encobertas pela preclusão.

2. Nada obstante a natureza propter rem dos débitos condominiais, o fato de o imóvel ter sido adjudicado pelo próprio condomínio credor não extingue o cumprimento de sentença quando há débito remanescente, considerando que o valor da dívida, à época da adjudicação, já superava o valor do imóvel

3. A prescrição intercorrente somente se inicia após determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano (CPC/2015 921 § 1o).

4. Ausente a prova de dolo, não se condena por litigância de má-fé.

5. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.